Tribunal: TJDFT
Processo: 0713321-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA E DO POLICIAL MILITAR CONDUTOR DO FLAGRANTE NA FASE DE INQUÉRITO E EM JUÍZO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em que pese a negativa de autoria do réu, as provas produzidas nos autos, especialmente os relatos da testemunha e do policial militar condutor do flagrante, não deixam dúvidas de que ele praticou o crime de furto qualificado na modalidade tentada mediante emprego de chave falsa.
2. Apesar de fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a adoção de regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.